Tribunal: TJPA
Processo: 0811394-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811394-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CYBELLE BASTOS TAVARES

AGRAVADO: ELVIS RAONI ROMANO BRITO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA DO PATERNO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O Juízo Singular primou pelo melhor interesse do menor quando deferiu a guarda compartilhada, pois é certo que inexiste qualquer comprovação de conduta desabonadora do paterno, que implique na impossibilidade em dar a ele além da obrigação de contribuir com a subsistência do menor, o vínculo afetivo necessário para estreitar laços com o filho.
II-
Outrossim, importa saber que em Estudo Social realizado e relatório psicológico, observou-se a plena possibilidade da permanência da guarda compartilhada estabelecida, exatamente em decorrência dos termos acima referenciados, de modo que, neste momento processual, resta impossível a mudança que requer a agravante.
III-

Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela antecipada, interposto por
CYBELLE BASTOS TAVARES,
em face da decisão proferida nos autos da
AÇÃO GUARDA E ALIMENTOS
proposta por
ELVIS RAONI ROMANO BRITO RAIO.

A decisão agravada assim dispôs:

(...)}ANTE O EXPOSTO
, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC e 1.583 do Código Civil,
DEFIRO a tutela de urgência pleiteada
e
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e estabeleço a GUARDA COMPARTILHADA do menor, fixando-se como domicílio referencial do menor o lar genitora
, estabelecendo como direito de visitas a ser exercido da seguinte forma: O menor ficará na companhia do Requerente em finais de semana alternados, começando aos sábados às 09h e encerrando ao domingo às 18h; Os feriados serão alternados; As férias serão divididas igualmente entre os pais, ficando o menor na companhia paterna na primeira metade, e, na companhia materna na segunda; No Natal desse ano, o menor ficará com o pai e, no ano novo, com a mãe, alternando-se essa disposição anualmente.

Em relação ao pedido de tutela de urgência de
oferta de alimentos provisórios
,

DEFIRO o pedido
e
fixo inicialmente alimentos provisórios em favor do filho
a serem pagos pelo REQUERENTE no percentual de 20% (vinte por cento) DO SALÁRIO MINÍMO VIGENTE,

com vencimento até o dia 10 de cada mês, a partir da citação válida.

(...)

Inconformada com a decisão,
CYBELLE BASTOS TAVARES,
interpôs o presente recurso, requerendo os benefícios da justiça gratuita e alegando a necessidade de concessão de efeito suspensivo, pois o agravado é um total estranho para criança, sendo o que convenciona-se chamar “pai pensão”, o que causa sim uma irreversibilidade do dano.

Sustenta que para o melhor interesse da criança, a guarda unilateral é a que mais se amolda, tendo em vista que a genitora reúne as melhores condições de criar e educar seu filho, POIS TEM RESIDÊNCIA PRÓPRIA COM MUITO ESFORÇO, E ESTÁ EMPREGADA. Por outro lado, o agravado que mora de favor, e não tem nenhum local para ficar com o menor, como um local digno como uma cama, um quarto, a criança não teria nem aonde pernoitar; além de não saber por quem seria ela cuidada, se o agravado é alcoólico e a própria mãe diz que o mesmo bebe todos os dias ainda.

Além disso, a fixação em 20% da decisão não condiz com a realidade dele, pois durante a pandemia ele forneceu o cartão de alimentação, mas depois o suspendeu, atualmente da R$ 500,00 reais por mês.

Desse modo, requer que seja concedida o efeito suspensivo a integralidade da decisão atacada, para manter o filho menor sob a guarda já de fato e agora formalmente provisória da genitora, até a instrução e julgamento do mérito, bem como para que as visitas sejam sob observação, e que o agravado não ingira bebida neste dia, salvo melhor juízo do relator
recursal.

Sem
Contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justina opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de

de

2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 294
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...)

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo não estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos:

A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, nos termos preconizados pelo ECA. Referido instituto pressupõe a participação de ambos os pais na vida do menor, de modo que há divisões de responsabilidade
no tocante às decisões sobre a rotina diária dos filhos, havendo, no entanto, necessidade de que seja fixada residência do menor.

Nesse sentido, o artigo 1.583, §1° e 3º do Código Civil estabelece
:

§ 1º“Compreende-se por (...) guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.

§ 3º
“Na guarda compartilhada, a cidade considerada
base de moradia dos filhos
será aquela que atender aos interesses dos filhos” (grifo nosso)

Com efeito, o Juízo Singular primou pelo melhor interesse do menor quando deferiu a guarda compartilhada, pois é certo que inexiste qualquer comprovação de conduta desabonadora do paterno, que implique na impossibilidade em dar

a ele além da obrigação de contribuir com a subsistência do menor, o vínculo afetivo necessário para estreitar laços com o filho.

Outrossim, importa saber que em Estudo Social realizado e relatório psicológico, observou-se a plena possibilidade da permanência da guarda compartilhada estabelecida, exatamente em decorrência dos termos acima referenciados, de modo que, neste momento processual, resta impossível a mudança que requer a agravante.

Desse modo, considerando que o magistrado atendeu ao princípio do melhor interesse da criança, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024